Tribunal: TJPA
Processo: 0021873-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021873-55.2020.8.14.0401

APELANTE: FERNANDO YURI CHERMONT SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTS. 33, DA LEI 11.343/06. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. Autoria e materialidade delitiva demonstradas através do Laudo Toxicológico definitivo da droga apreendida, bem como através dos depoimentos testemunhais, seja em sede inquisitorial, seja em juízo. 2) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RECONHECIDO O TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONADA A REPRIMENDA DEFINITIVA E FIXADO O REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA.
DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por FERNANDO YURI CHERMONT SILVA, inconformado com a sentença do MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Penal da Comarca da Capital, que o condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 700 (setecentos) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 33, da lei 11.343/06.

Em razões recursais, alegou o apelante inexistirem nos autos provas da sua autoria delitiva capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, pelo que pleiteia a sua absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a peça acusatória, que no dia 22 de dezembro de 2020, por volta de 12:30h, os policiais Edivaldo José Araújo Pina, André Marques Viana, Maurício Henrique dos Santos Farias e Ivanei da Costa Belo, encontravam-se em ronda pelas ruas do bairro da Cabanagem, nesta Capital, quando foram acionados por um transeunte, que informou-lhes acerca de um indivíduo em uma bicicleta, traficando entorpecentes, na esquina da Rua Cosme Damião com a WR18, fornecendo-lhes as devidas características do cidadão.

Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais, inicialmente, localizaram tão somente a bicicleta indicada estacionada em frente a uma residência. Ato contínuo, o policial Costa se escondeu em uma casa em construção próximo ao local, enquanto os demais agentes davam a volta no quarteirão, oportunidade na qual aquele policial viu quando ao apelante escondeu um embrulho, que posteriormente verificaram tratar-se de 91 (noventa e um) papelotes da substância conhecida por cocaína, todas subdivididas de maneira uniforme, prontas à comercialização.

Assim, foi o apelante preso em flagrante delito, tendo sido denunciado e condenado como incurso no art. 33, da lei 11.343/06.

Sustenta o apelante inexistirem nos autos provas da sua autoria delitiva suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele proferido, no que não lhe assiste razão, senão vejamos:

Ao contrário do que sustentou o apelante em suas razões recursais, a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância no Auto de Apresentação e Apreensão do material ilícito, bem como através do Laudo Toxicológico definitivo ao qual foi submetido, e ainda, através dos depoimentos prestados pelos policiais que participaram da sua prisão em flagrante, os quais foram uníssonos em seus esclarecimentos, seja em sede inquisitorial, seja em juízo.

O policial militar Edivaldo José Araújo Pina asseverou que se deslocaram para o local informado e o denunciado ao perceber a chegada da polícia se escondeu e deixou apenas a bicicleta em frente da residência, momento em que um policial desceu da viatura e ficou em uma casa em construção enquanto os demais saíram do local, quando o denunciado acreditando que o policiamento havia ido embora, saiu da residência, pegou a bicicleta e escondeu um volume no meio de pedras. Seguiu relatando que, em seguida, o policial que ficou no local ligou dizendo o caminho que o acusado havia tomado, tendo então os demais policiais conseguido fazer a abordagem neste e, ao retornar ao primeiro local em que o denunciado estava foi localizado certa quantidade de entorpecente.

Esclareceu ainda, que o policial que ficou no local avistou quando o acusado escondeu o pacote, que após fora constatado ser droga em meio de algumas pedras, circunstância na qual desceu da casa em construção que estava
escondido, mas não conseguiu realizar a abordagem do denunciado, razão pela qual ligou e passou as coordenadas aos seus parceiros.

No mesmo sentido foram os depoimentos prestados pelos também policiais militares André Marques Viana, Ivanei da Costa Belo e Lucio Cardoso Braga.

Com efeito, vê-se não assistir razão ao apelante no argumento de inexistirem nos autos provas da materialidade e da sua autoria delitiva, impondo-se a mantença do édito condenatório contra ele proferido.

Por outro lado, em que pese o apelante não tenha se insurgido em relação à pena imposta, tratando-se de questão de ordem pública, cuja eventual retificação pode se dar de ofício, se for o caso, ressalta-se ter o magistrado sentenciante fixado a pena-base de forma proporcional e razoável, entre os graus mínimo e médio legais, isto é, em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, de modo a não merecer qualquer reparo.

Na segunda etapa do cálculo inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem ponderadas.

Na terceira fase, vê-se ter o magistrado de primeiro grau afastado o reconhecimento do benefício disposto no §4º, sob a justificativa do acusado responder a processo diverso também pela prática do crime de tráfico, bem como diante da quantidade de entorpecente com ele apreendido.

Contudo, tem-se que os motivos adotados pelo magistrado
a quo
não possuem o condão de afastar o benefício em questão, pois além de ações penais em curso não serem admitidas para tanto, a quantidade de entorpecentes apreendidos na hipótese foi utilizada para exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, de modo que a considerar novamente na atual fase do cálculo acarretaria o vedado instituto do
bis in iden.

Assim, impõe-se o reconhecimento do privilégio previsto no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, na fração máxima legal de 2/3 (dois terços), uma vez que inexistem fundamentos capazes de autorizar
quantum
diverso, restando a reprimenda definitiva totalizada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso, lhe nego provimento, porém de ofício, reconheço o tráfico em sua modalidade privilegiada, pelo que redimensiono a reprimenda imposta e fixo o regime prisional menos gravoso para o cumprimento.

É como voto.

Belém, 31/10/2023